Tribunal: TJPA
Processo: 0006402-79.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006402-79.2020.8.14.0051

APELANTE: MARLISON MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO.
AVALIAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO AOS ANTECEDENTES. MODIFICAÇÃO DA PENA
.
PLEITO DE RECONHECIMENTO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELANTE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Diante do reconhecimento de que a culpabilidade foi equivocadamente fundamentada como circunstância negativa ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada para 07 anos de reclusão e 700 dias multa.

II- Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
percebe-se que o MM. Magistrado justificou pela não aplicação da causa de diminuição de pena, em virtude das condenações ostentadas pelo réu (processos nº
0010634-52.2008.8.14.0051, 0003930-65.2006.8.14.0051 e 0015951-55.2016.8.14.0051 – em recurso)
.
Logo, não preenche os requisitos legais do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

III-
Ante o exposto, ante o exposto, conheço e
dou

parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena base e após nova dosimetria torno-a definitiva em
06 anos e 06 meses de reclusão
e o pagamento de
660 dias-multa
,
em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARLISON MIRANDA DA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou as penas de 07
anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 700 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 e de 01 ano e 06 meses de detenção em regime aberto e pagamento de 15 dias multa pela prática do crime tipificado do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (ID 8406876):

a)

A redução da pena base para o mínimo legal para o crime de tráfico de drogas.

b)

O reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

c)

Direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 8406877).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 9662927).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLISON MIRANDA DA SILVA, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Narra a peça acusatória (ID):

“(...)
Na data de 09/07/2020, por volta das 09h30min, uma equipe policial juntamente com o núcleo reservado de inteligência deflagraram operação objetivando cumpri mandados de prisão em aberto, ocasião em que receberam denúncias através da população que haviam indivíduos suspeitos de estarem foragidos da Justiça ou com mandado de prisão na comunidade da regio do Curuá-Una, especificamente em Curuatinga, e que estes indivíduos eram acusados por prática de diversos crimes. A equipe policial se deslocou para o local acima mencionado e, nas proximidades da Comunidade Chapadão, avistou um nacional já conhecido pela PM por ter passagem por roubo, identificado como Marlison Miranda da Silva e o abordou realizando busca pessoal, sendo encontrado com ele uma quantia e as substâncias entorpecentes que trazia consigo, tendo indicado o depósito de maior quantidade em sua residência.

A equipe policial se deslocou então para a residência do suspeito, localizada na Rua B, quadra 1, lote 28, bairro Maicá, para realizar buscas, encontrando 1 celular marca Samsung, na cor preta R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) em espécie, 546 (quinhentos e quarenta e seis) petecas enroladas em saco plástico transparente, contendo substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, 66 (sessenta e seis) embalagens plásticas contendo substância esverdeada com características de maconha, 1 porção de maconha em saco plástico transparente, 7 cartuchos calibre 28’, intactos, 2 cartuchos calibre 28’ deflagrados e 1 espingarda calibre 28’, sem numeração aparente. Após as buscas, o autor do delito Marlison recebeu voz de priso

foi conduzido até a delegacia para procedimentos legais, onde confirmou que a droga era sua e foi adquirida na cidade de Santarém
(...)”

Devidamente processado, MARLISON MIRANDA DA SILVA foi ao final julgado e condenado a pena de 07
anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 700 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 e de 01 ano e 06 meses de detenção em regime aberto e pagamento de 15 dias multa pela prática do crime tipificado do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve
equívoco
do juiz
:

a)

Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2003.

Culpabilidade
: está
entre a média e a máxima, eis que
tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que divorciou-se totalmente do reto agir
e, em desrespeito as instituições possuía em sua residência droga para ser comercializada;
antecedentes
: o réu ostenta maus antecedentes -
condenações nos processos 0010634-52.2008.8.14.0051, 0003930-65.2006.8.14.0051
;
sua conduta social
: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;
personalidade
: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque se deixa de valorar a presente circunstância; dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as
circunstâncias
não pesam em desfavor do acusado;

as
consequências
do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; não há que se falar em
comportamento da vítima
; quantidade:
é considerada média, já que o réu possuía quantidade relevante de material entorpecente aptos para imediata comercialização, consistindo em droga variada (cocaína, maconha) e ainda droga em matéria bruta, pendente de transformação em petecas.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No caso, o julgador avaliou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido com o recorrente, elevando a pena inicial em 02 anos e 06 meses acima do mínimo.

Na análise da culpabilidade, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão.

Quanto aos antecedentes, há informações nos autos de que o apelante possui 3 três sentenças condenatórias anteriores, sendo duas delas transitadas em julgado, por isso, correta a valoração negativa.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

No caso, o julgador avaliou negativamente a
natureza
por ter sido apreendido maconha e cocaína, além da elevada quantidade de entorpecentes encontrado na posse do recorrente.

Assim, c
onsiderando que das circunstâncias acima discorridas, deixo de considerar a culpabilidade como circunstância negativa, redimensiono a
pena base para 07 anos de reclusão e 700 dias multa.

Na
segunda fase
não há causas de agravantes, mas o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do CPB, atenuando a pena em 6 meses, passando a pena o quantum de 06 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 dias multa.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado também não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, cediço asseverar que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo.

Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou pela não aplicação da causa de diminuição de pena, em virtude das condenações ostentadas pelo réu (processos nº
0010634-52.2008.8.14.0051, 0003930-65.2006.8.14.0051 e 0015951-55.2016.8.14.0051 – em recurso)
.
Logo, não preenche os requisitos legais do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim, torno a pena definitiva de Marlison Miranda da Silva definitiva em
06 anos e 06 meses de reclusão
e
660
dias-multa
.

O regime inicial deve permanecer o semiaberto.

O regime inicial permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

Mantem-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e
dou

parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena base e torno-a definitiva em
06 anos e 06 meses de reclusão
e o pagamento de
660 dias-multa
,
em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023